Tribunal: TJDFT
Processo: 0715201-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715201-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE GILBERTO GARCIA GOMES, SELMA CAETANO SILVA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTINE SILVA GOMES AGRAVADO: AIRES E GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 4.069,87), rejeitou a impugnação apresentada pela agravante. A agravante alega, em síntese, que o bloqueio incidiu sobre saldo de conta poupança e sobre recursos provenientes de pensão, sendo ambos impenhoráveis. Requer a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade da verba bloqueada ou, então, seja liberado 50% da quantia constrita, a fim de que a agravante suporte apenas metade da dívida, devendo o restante ser objeto de habilitação nos autos do Inventário no 0704597-98.2020.8.07.0001. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que as pensões são impenhoráveis, assim como o valor de até 40 salários mínimos, independentemente da conta em que se encontre depositado, não se aplicando ao caso nenhuma das exceções legalmente previstas, pois os honorários não se equiparam a prestação alimentícia (CPC/2015 833 IV X § 2o). Nesse sentido: “(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) “(...) 2. A exceção à regra da impenhorabilidade contida no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 se aplica somente aos casos de prestação alimentícia, não se estendendo às hipóteses de verba de natureza alimentar, como são os honorários advocatícios. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1645585/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020) Há, também, risco de dano à agravante, considerando a natureza alimentar da verba bloqueada. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para sustar a liberação dos valores bloqueados até o julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se, COM URGÊNCIA, o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator